Tribunal: TJMT
Processo: 0012424-37.2013.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012424-37.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALDEMAR BARBOSA LIMA - CPF: 263.533.261-49 (APELADO), EDGARD GOMES DE CARVALHO - CPF: 473.948.388-20 (ADVOGADO), JOSE WILSON BARBOSA LIMA - CPF: 281.866.991-04 (APELADO), JOSIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO (APELANTE), ELIZABETE ARAUJO - CPF: 036.674.461-52 (APELANTE), JOSE WILSON BARBOSA LIMA - CPF: 281.866.991-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PARTE QUE É PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO -
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ONUS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO
–
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 98 § 3º DO CPC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita e no presente caso, inclusive, patrocinada pela Defensoria Pública, não afasta a condenação ao pagamento pelo ônus de sucumbência, todavia a exigibilidade deverá ficar suspensa na forma do artigo 98 § 3º do CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0012424-37-2013

APELANTES:
JOSIAS FRANCISCO OLIVEIRA NETO E OUTROS

APELADO:
ALDEMAR BARBOSA LIMA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Josias Francisco de Oliveira Neto e Outros
, em face da sentença proferida pelo Juízo da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grane/MT, que
julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Apelado e improcedente a Reconvenção proposta pelos Apelantes,
condenando estes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais os Apelantes sustentam que no caso houve condenação mesmos ao pagamento
de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC, do Código de Processo Civil.

Assinalam
que
a

presente ação foi proposta em desfavor dos Apelantes pelo Apelado, tendo este pleiteado

reintegração de posse do imóvel descrito nos Autos,

acrescentando que
a interpretação sobre a hipossuficiência da parte assistida pela Defensoria deve ser feita de modo a beneficiá-la
,

sempre que
não existam nos autos elementos concretos, trazidos pela parte contrária, capazes de refutar o presumido estado de pobreza.

Verberam que não terem condições de arcar com as despesas deste processo sem comprometer o seu sustento de modo que fazem jus à justiça gratuita.

Alegam que
assinaram a declaração de hipossuficiência onde declaram não ter condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, sem prejuízo próprio ou da família, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Argumentam que não existem nos autos elementos capazes de comprovar que os Apelantes sejam pessoas abastadas, ou com situação financeira razoável capaz de suportar o pagamento das custas e honorários impostos pela sentença
e que estando

a parte assistida pela Defensoria Pública, é cabível o deferimento da justiça gratuita, sob pena de violação ao Princípio do Acesso à Justiça.

Afirmam que não há, portanto, que se falar em pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, de modo que a

sentença deve ser reformada, também, neste aspecto.

Pugnam pelo provimento do recurso
para isentar

os Apelantes do pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, em cumprimento ao dispositivo legal da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, do Código de Processo Civil, § 1º, I e VI, tendo em vista que fazem
jus
a gratuidade da justiça e ademais são patrocinados pela Defensoria Pública.

Não há contrarrazões embora a parte Recorrida tenha sido intimada para sua apresentação.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado trata-se de Apelação Cível em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grane/MT, que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Apelado e improcedente a Reconvenção proposta pelos Apelantes, condenando estes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A insurgência dos Apelantes é pertinente apenas no que tange a justiça gratuita e à condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Argumentam, em síntese, que fazem justo referido benefício, ademais, são patrocinados pela Defensoria Pública de forma que deve ser afastada a condenação pelo ônus de sucumbência.

Cumpre anotar que os Apelantes na contestação como também na peça recursal, pleitearam o deferimento da justiça gratuita, tendo em vista que não possuem condições financeiras para suportar o pagamento das custas processuais,
sendo inclusive, patrocinados pela Defensoria Pública.

Nesse contexto, tratando-se de pessoas hipossuficientes e à míngua de comprovação de que gozam de boa condição financeira
o deferimento da justiça gratuita em favor dos Apelantes

é medida que se impõe.

No pertinente a pretensão de que seja afastada a condenação pelo ônus de sucumbência não assiste razão ao Recorrentes.

Com efeito, o deferimento da justiça gratuita não afasta referida condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
todavia, torna suspensa a exigibilidade
de acordo com a regra do artigo 98 § 3º do CPC que estabelece o seguinte:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º
A gratuidade da justiça compreende:

I
- as taxas ou as custas judiciais;

II
- os selos postais;

III
- as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV
- a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V
- as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI
- os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII
- o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII
- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX
- os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º - Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subseqüentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo tais condições”

§ 4º
A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

Diante dessas considerações, dou provimento parcial ao recurso para
deferir os benefícios da justiça gratuita,
no entanto,
mantenho a condenação ao pagamento pelo ônus de sucumbência,
todavia,
determino a suspensão da exigibilidade na forma do artigo 98 § 3º do CPC.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025